Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701596-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADELINA BATISTA DE SOUSA, ADEODATO MADEIRA BORGES, ADRIANA CHAGAS BARRETO, ANTONIO HENRIQUE DRUMOND DE CARVALHO, AURINO CESAR DE BARROS NUNES, FILADELFO CHAGAS BARRETO, GERMINA ALVES LOIOLA CALIXTO, HUMBERTO TEIXEIRA MARTINS, IVONE DEMES MARTINS DE ARAUJO COSTA, JOSE EDIMAR DE SOUSA, LIGIA BEATRIZ DA COSTA E SILVA RIBEIRO SANTOS, LIGIA PAULO DE SOUSA ROCHA, LIVIUS BARRETO VASCONCELOS, MANOEL MODESTO SANTOS, MARIA DA CONCEICAO CARNIB, MARIA DO SOCORRO LIRA DE CARVALHO KALUME, MARIA LUCIA BARROS NUNES, MOZART DANTAS DE OLIVEIRA, ROSIANE DE NEIVA RIBEIRO, SILVANIA RIBEIRO DE HOLANDA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida no Processo n° 0041195-05.2014.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A no ID 175500947. Alega, em breve síntese, que existe excesso de execução, tendo em vista que teria calculado de forma errônea o quantum devido a título de honorários de sucumbência e multa. Instada a se manifestar, pugnou a parte credora pela rejeição da impugnação, conforme ID 180104841. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Verifico que os valores apresentados pela parte credora se consubstanciam em mera atualização das planilhas de cálculos que foram homologadas por este Juízo através da decisão de ID 36089777, sendo que esta há muito se encontra preclusa. Com efeito, o importe remanescente apontado se mostra em harmonia com os valores estampados nos documentos de IDs 36089762 e 36089766, os quais lograram indicar, de forma clara e objetiva, todos os parâmetros de atualização da dívida. Entendo que não há, dessa forma, falar em excesso de execução. Aguarde-se a preclusão desta decisão, considerando o bloqueio SISBAJUD de ID 172835668. Somente após é que haverá a liberação dos valores aos credores e, consequentemente, a extinção deste cumprimento de sentença em razão do pagamento do débito.” Alega o Agravante, em síntese, que não há que se falar em preclusão, pois o excesso de execução é matéria de ordem pública. Insurge-se contra a incidência de juros remuneratórios, sob o argumento de que não há previsão nesse sentido no título judicial exequendo. Destaca que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na demanda executiva individual, e não da citação na ação civil pública. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para determinar a realização de novos cálculos. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Sucede que, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Na hipótese dos autos, verifica-se que, ao ser intimado acerca do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, o ora Agravante apresentou impugnação arguindo, dentre outras questões, o excesso de execução, sob o argumento de que o termo inicial dos juros de mora seria a data da citação do cumprimento de sentença. Ainda sustentou que não deveriam incidir juros remuneratórios1. A impugnação do Executado foi parcialmente acolhida para determinar a exclusão dos juros remuneratórios2. Inconformado, o Executado, ora Agravante, agravou da referida decisão. O Agravo de Instrumento no 2015.00.2.026090-8 teve o provimento negado por esta e. Turma, que confirmou que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Por oportuno, transcrevo a correspondente ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇAO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTES REQUISITOS LEGAIS. 1. A legitimidade ativa independe da associação aos quadros da IDEC bem como de domicílio no Distrito Federal, cabendo ao autor a escolha quanto ao local do ajuizamento do cumprimento, se no Distrito Federal ou em seu domicílio. 2. Na oportunidade do julgamento do REsp 1.370.899/SP, a Corte Superior declarou consolidada a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 3. "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece odireito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial,que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequentes." (REsp n. 1.392.245/DF) 4. A disposição do artigo 475-J do CPC é clara ao se referir ao efetivo pagamento da dívida como condição de não incidência da multa. 5. Cediço que, para a condenação na multa por litigância de má fé, sua imposição deve ser motivada. Na esteira do que já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a outra parte comprove haver sofrido dano processual, o que não foi demonstrado in casu. 6. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 909546, 20150020260908AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 4/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que, em 25.5.2016, os cálculos dos Exequentes foram homologados por decisão não mais sujeita a qualquer recurso (Id. 360897777 dos autos de origem). No entanto, novo Agravo de Instrumento retomou as teses já discutidas e decididas. Naquela oportunidade, reconheceu-se a preclusão consumativa das teses aqui suscitadas. A propósito, confira-se a ementa do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0701296-88.2016.8.07.0000: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DEBATIDAS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDA. 1. De acordo com a doutrina, o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Dessa forma, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Uma vez já decididas as matérias, não pode haver nova análise, porquanto encontram-se preclusas. 3. No julgamento do Recurso Especial n.1.273.643 – PR, proferido pela 2a Seção Civil do STJ em 27 de fevereiro de 2013, como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, ficou assentado ser de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, a contar do trânsito em julgado da decisão exequenda. 4. Rejeitou-se as preliminares e a prejudicial de mérito. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” Desse modo, as questões suscitadas no presente Agravo já foram objeto de apreciação por decisões preclusas. Os juros remuneratórios, inclusive, já foram excluídos dos cálculos, conforme decisão Id. 36089755 (página 4) dos autos de origem. Além disso, consoante destacado na r. decisão agravada, os valores ora impugnados são mera atualização das planilhas de cálculos já homologados por decisão transitada em julgado. Destaco, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que mesmo matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa caso sejam expressamente arguidas e apreciadas, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS DESCUMPRIDO. NÃO PROVIDO. 1. "Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019). 2. A análise, de ofício, acerca da correção do valor arbitrado de honorários sucumbenciais não configura exceção ao prequestionamento, senão que ocorre de modo acessório, como decorrência lógica da inversão do provimento principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.291.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.046.956/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.) Sendo assim, tendo em vista que as matérias suscitadas pelo Agravante estão acobertadas pela preclusão consumativa, é vedado o seu reexame pelo Tribunal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora